Tribunal: TJMT
Processo: 1018832-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018832-52.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA ANDREATO LEME - CPF: 628.135.601-20 (AUTOR), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KENEIP. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRELIMINAR POSTERGADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE POR EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Preliminar de não cabimento da Ação Rescisória
como sucedâneo recursal.

2. O indeferimento da petição inicial ante à alegação de rediscussão da matéria e o manejo da Ação Rescisória como substitutivo dos meios recursais é argumento que se confunde o mérito da lide e com ele deve ser decidido.

3. Matéria postergada para análise quando do julgamento do mérito.

4. A autora, em sede de preliminar de réplica à contestação sustenta, ausência de impugnação específica sobre matéria de fato e de direito, devendo, portanto, ser aplicado o art. 341,
“caput”
, do CPC.

5. O Estado de Mato Grosso, na sua contestação, rebateu os principais aspectos abordados pela parte Autora. Ademais, ainda que seja considerada peça evasiva, a pretensão da Autora de fazer presumir verdadeiros os fatos descritos na exordial não pode ser alcançada, haja vista que em se tratando de fazenda pública, não se aplica os efeitos da revelia, por versar sobre direito indisponível, conforme estabelece o art. 345, II, do CPC.

6. Preliminar rejeitada.

7. Mérito.

8. As alterações legislativas ocorridas ao longo do exercício de cargo público não asseguram, por si sós, a aplicação de leis pretéritas, salvo em situações do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, conforme preconiza o princípio constitucional da segurança jurídica estabelecida no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna.

9. Em se tratando de servidor público, não há direito adquirido em relação ao regime jurídico (Tema 41 do STF).

10.
A partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna.

11. A Emenda Constitucional nº 103/19, incluiu o §9º ao art. 39 da Carta da República, o qual vedou, de forma expressa, a incorporação de vantagens de caráter provisório ou ainda, o exercício de função gratificação ou cargo comissionado.

12. A pretensão da Autora é apenas reabrir discussão sobre questões já decididas, ou seja, propõe Ação Rescisória como substituto ou sucedâneo recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

13. Ação julgada improcedente.

RELATÓRIO.

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por PATRÍCIA ALMEIDA ANDREATO LEME

em desfavor do ESTADO DE MATO
DE MATO GROSSO
, com o escopo de rescindir o acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício proferido no RAC c/c RNS 1038033-43.2017.811.0041, o qual provido para retificar a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, que por sua vez, havia concedido a ordem para incorporar ao subsídio da Autora, as vantagens pecuniárias referentes ao exercício de cargo comissionado, no âmbito no Ministério Público Estadual.

Argumenta, em síntese, que quando o acórdão rescindendo foi julgado, já havia sido editada a Emenda Constitucional nº 103/2019.

Logo, não há falar em impedimento à incorporação de vantagens.

Afirma que o art. 140, parágrafo único, alínea “b”, da Constituição Estadual somente foi revogado em 21/08/2020 pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que o art. 220,
“caput”
, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 encontra-se vigente.

Nesse contexto, segundo a Autora, houve violação das seguintes normas jurídicas: art. 39, §9º, da CF, art. 13, da Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 140, parágrafo único, alínea “b”, da Constituição Estadual e art. 220,
“caput”
, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Narra que, dentro do Ministério Público Estadual, foi exonerada do cargo em comissão de Assessor Especial em 01/03/2019 e, na mesma data, nomeada para exercer o cargo de Chefe de Departamento de Aquisições e, em 10/02/2021, foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento de Gestão de Pessoas, permanecendo no referido cargo desde então.

Alega que a segurança jurídica deve ser preservada, pois há decisões deste Sodalício que já garantiram o direito à incorporação de vantagens por exercício de cargo em comissão à servidores na mesma condição da Autora, não podendo haver comportamento contraditório, bem como em homenagem ao princípio da igualdade.

Afirma que exerceu cargo em comissão no Ministério Público Estadual por 23 (vinte e três) anos ininterruptos, tendo, portanto, direito à incorporação de vantagem pecuniária de cargo comissionado em observância ao princípio da estabilidade financeira e aplicação do princípio de ultratividade de lei mais benéfica.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 113466031, alegando, em sede de preliminar, o não cabimento de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, devendo ser indeferida a petição inicial.

No mérito, pugna pela improcedência da ação.

Na réplica apresentada pela Autora no Id. 116159965, sustenta, em sede de preliminar, ausência de impugnação específica sobre matéria de fato e de direito, devendo ser aplicado o art. 341,
“caput”
, do CPC, o qual estabelece a presunção de veracidade dos fatos constantes na petição inicial.

No mérito, pugna pela procedência do pedido inaugural.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência da ação, conforme parecer anexado no Id. 150915152.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

O Estado de Mato Grosso, em sua peça de defesa, suscita, em sede de preliminar, o não cabimento de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, devendo ser indeferida a petição inicial.

O indeferimento da petição inicial ante à alegação de rediscussão da matéria e o manejo da Ação Rescisória como substitutivo dos meios recursais é argumento que se confunde o mérito da lide.

Assim, deve com ele ser decidido.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU O AUMENTO DESMESURADO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL E A PRÁTICA DE CARTELIZAÇÃO E LINEARIDADE DE PREÇOS –PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ESTABELECIDAS PELO ART. 966 DO CPC – CONFUSÃO COM O MÉRITO –– VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF – IMPROCEDÊNCIA. 1.
A preliminar de indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC que se confunde como próprio mérito da ação rescisória com ela deve ser apreciada.
2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 3. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual. 4. Nos termos da Súmula 343 do STF, a modificação posterior da diretriz jurisprudencial não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicou a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. (TJ/MT - N.U 1018313-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, POSTERGO tal análise para quando do julgamento do mérito, haja vista ser este o momento processual adequado e oportuno.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA)

A autora, em sede de preliminar de réplica à contestação sustenta, ausência de impugnação específica sobre matéria de fato e de direito, devendo ser aplicado o art. 341,
“caput”
, do CPC, o qual estabelece a presunção de veracidade dos fatos constantes na petição inicial.

Ao analisar a peça defensiva do Estado de Mato Grosso, constata-se que o Requerido rebateu os principais aspectos abordados na exordial, mormente a questão da rediscussão da matéria já decidida e o ônus de prova da Autora em se tratando de fato constitutivo de seu direito, muito embora não se negue a simplicidade da referida peça processual.

Ademais, ainda que seja considerada peça evasiva, a pretensão da Autora de fazer presumir verdadeiros os fatos descritos na inicial não pode ser alcançada, haja vista que em se tratando de fazenda pública, não se aplica os efeitos da revelia, por versar sobre direito indisponível, conforme estabelece o art. 345, II, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - DEMLURB - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG - PENA DE CONFISSÃO: FAZENDA PÚBLICA: INAPLICABILIDADE - HORA EXTRA: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM JORNADA EXTRAORDINÁRIA: PROVA - PAGAMENTO: COMPROVADO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: PROVA PERICIAL. 1.
Não se aplica à Fazenda Pública, assim como os efeitos da revelia, a pena de confissão, porquanto se trata de direitos indisponíveis.
2. O artigo 39, §3º, da Constituição Federal (CF) estendeu aos servidores públicos civis o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais de recebimento de horas extras com remuneração superior à hora normal de trabalho. 3. No âmbito do Município de Juiz de Fora/MG, a Lei Municipal nº 8.710/1995 garante a remuneração do trabalho extraordinário, assim como garante o recebimento de adicional de periculosidade. 4. Comprovado o pagamento referente à prestação de serviço em jornada extraordinária, nada mais há de ser pleiteado. 5. Afastado, mediante prova pericial, o exercício de trabalho em condições penosas, não há direito ao adicional e periculosidade. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.079075-0/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 22/04/2024) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se a Autora faz
jus
à incorporação em seu subsídio valor pecuniário corresponde ao exercício de cargo comissionado.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer-se:

a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a impossibilidade da Autora em arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República e artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil.

b) a citação do requerido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa Excelência determinar, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil;

c) a procedência da presente ação, para o fim de rescindir o v. acórdão proferido pela E. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação c/ Remessa Necessária Cível - Mandado de Segurança nº 1038033-43.2017.8.11.0041, proferindo-se novo julgamento, para, apreciando-se a controvérsia à luz da legislação aplicável aos fatos, negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ratificando-se o direito à incorporação reconhecido pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

d) A condenação do Requerido ao pagamento das custas e honorários.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas.

Atribui-se à causa o valor de R$700,00 (setecentos reais).

Nestes termos,

Espera deferimento.

O principal argumento jurídico utilizado na peça vestibular é a impossibilidade de aplicação de legislações, cujas alterações ocorreram após o fato da Autora ter exercido cargos em comissão.

Dentro dessa premissa, a Autora narra que
quando o acórdão rescindendo foi julgado, já havia sido editada a Emenda Constitucional nº 103/2019, que o art. 140, parágrafo único, alínea “b”, da Constituição Estadual somente foi revogado em 21/08/2020 pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que o art. 220,
“caput”
, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 encontra-se vigente.

Nesse contexto, segundo a Autora, houve violação das seguintes normas jurídicas: art. 39, §9º, da CF, art. 13, da Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 140, parágrafo único, alínea “b”, da Constituição Estadual e art. 220,
“caput”
, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Narra que, dentro do Ministério Público Estadual, foi exonerada do cargo em comissão de Assessor Especial em 01/03/2019 e, na mesma data nomeada para exercer o cargo de Chefe de Departamento de Aquisições e, em 10/02/2021 foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento de Gestão de Pessoas, permanecendo no referido cargo deste então.

Alega que a segurança jurídica deve ser preservada, pois há decisões deste Sodalício que já garantiram o direito à incorporação de vantagens por exercício de cargo em comissão à servidores na mesma condição da Autora, não podendo haver comportamento contraditório, bem como em homenagem ao princípio da igualdade.

Em que pese os argumentos expostos pela Autora e acima apontados, o fato é que as alterações legislativas ocorridas ao longo do exercício de cargo público não asseguram, por si sós, a aplicação de leis pretéritas, salvo em situações do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, conforme preconiza o princípio constitucional da segurança jurídica estabelecida no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 5º

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Definitivamente não é o caso dos autos.

Importante destacar que a Autora menciona como sinônimo de segurança jurídica o fato deste Sodalício possuir decisões distintas em caso semelhante ao seu.

Com relação a tal ponto, ressalto que segurança jurídica não se confunde com o princípio da autorreferência ou estabilidade e coerência de jurisprudência (art. 926 CPC).

O fato de haver decisões deste Tribunal que militam em favor da Autora é apenas uma das faces do princípio da segurança jurídica.

A segurança jurídica é formada, no sentido doutrinário e constitucional, pela previsibilidade e a confiança que o cidadão tem de que as decisões judiciais serão proferidas com fundamento em normas válidas, cujos efeitos estão plenamente previstos no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, as normas válidas, cujos efeitos estão previstos no ordenamento jurídico é materializado pela vedação legal de prejuízo ao direito adquirido, respeito à coisa julgada e o ato jurídico perfeito, ou seja, são todas situações tendentes à imutabilidade e preservação das relações jurídicas.

Acerca da matéria, trago à colação o antigo, mas não desatualizado, escol do mestre português J. J. GOMES CANOTILHO, que assim nos ensina,
in verbis:

“(...) Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da protecção da confiança são exigíveis perante
qualquer acto
de
qualquer poder
– legislativo, executivo e judicial. O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois, a idéia de protecção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o indivíduo tem do direito poder confiar em que os seus actos ou as decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas por esses actos jurídicos deixado pelas autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos no ordenamento jurídico.
As refrações mais importantes do princípio da segurança jurídica são as seguintes: (1) relativamente a
actos normativos
– proibição de normas retroativas restritas de direitos ou interesses juridicamente protegidos; (2) relativamente a
actos jurisdicionais
– inalterabilidade do caso julgado;
(3) em relação a
actos da administração
– tendencial estabilidade dos decididos através de actos administrativos constitutivos de direitos. (...)” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, pág.: 252) (NEGRITEI)

Como se pode observar, a jurisprudência é apenas uma das faces do princípio da segurança jurídica.

Isto não significa que a jurisprudência do Tribunal seja irrelevante, pelo contrário, devem os julgadores, sem se desvencilharem da independência funcional e do princípio do livre convencimento motivado, proferir decisões no sentido de manter a jurisprudência do Tribunal estável, íntegra e coerente, conforme estabelece o princípio processual da autorreferência e expressamente previsto no art. 926,
“caput”
, do CPC
in verbis:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Ademais, a Autora apenas menciona parte ou trecho de duas decisões deste Sodalício, sem identificar com exatidão o ponto de convergência com o presente caso.

Logo, não há falar em comportamento contraditório deste Sodalício, ofensa aos princípios da segurança jurídica, isonomia ou igualdade.

Ainda com relação ao argumento de alterações legislativas ocorridas ao longo do tempo, faço a seguinte ponderação.

Em primeiro lugar, é cediço que em se tratando de servidor público, não há direito adquirido em relação ao regime jurídico, conforme pacificado desde o ano de 2009, pelo Tema 41, do STF, cuja tese está assim fixada, no seu item I,
in verbis:

Tema 41:

I - Não há direito adquirido a
regime

jurídico
, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de
servidores públicos
, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (NEGRITEI)

Mais recentemente, o STF reafirmou a tese acima,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.09.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DECRETO 35.200/92. ART. 133 DA CE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual e Decreto 35.200/92), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2.
A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - ARE 1156489 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261

DIVULG 28-11-2019

PUBLIC 29-11-2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
INCORPORAÇÃO - QUINTOS - CARGOS EM COMISSÃO
- SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 - PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS - REAJUSTE DE ACORDO COM OS VALORES ATUAIS DOS CARGOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STF E STJ – PEDIDO SUCESSIVO – ATUALIZAÇÃO ANUAL PELOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS NO CARGO COMISSIONADO – PARIDADE NOMINAL DE GRATIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA 339 DO STF –
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANTO AO REGIME JURÍDICO (TEMA 41 DO STF)
– SENTENÇA RETIFICA – ORDEM DENEGADA. 1. As incorporações ocorridas antes da Emenda Constitucional n° 20/1998 continuam sendo pagas, em forma de subsídio, em parcela única aos servidores. 2. Os servidores públicos beneficiados pela incorporação de quintos não possuem direito a manutenção do cálculo da sua remuneração vinculada ao valor percebido pelos atuais ocupantes dos respectivos cargos em comissão. 3. Pedido sucessivo. Determinação de que o valor dos quintos incorporados, desde o momento que nasceu o direito, seja atualizado anualmente pelos menos índices utilizados na correção do valor do cargo comissionado de Coordenador, para manter-se assim a paridade nominal da gratificação e/ou pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores. 4. É vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CF), sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. Incidência da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. 6.
Ausência de direito adquirido quanto ao regime jurídico. 7. Repercussão geral (tema 41 do STF)
. 8. Portanto, perfeitamente constitucional a modificação da forma de cálculo da remuneração dos servidores, sem que isto incorra em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 9. Sentença Retificada para, em sede de Reexame Necessário, Denegar a ordem. (TJ/MT - N.U 0010397-13.2015.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 23/03/2020) (NEGRITEI)

Em segundo lugar, as mudanças legislativas ocorreram em período anterior ao sustentado pela Autora, senão vejamos.

A partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º.
(NEGRITEI)

A exceção à percepção de cumulação de vantagens pecuniária é quanto ao recebimento de verba de natureza indenizatória, o que não é caso dos autos, haja vista que a Autora pretende incorporar ao seu subsídio, o valor referente ao exercício de cargos em comissão, cuja natureza é indiscutivelmente remuneratória.

Importante destacar ainda que a Emenda Constitucional nº 103/19, incluiu o §9º ao art. 39 da Carta da República, o qual vedou, de forma expressa, a incorporação de vantagens de caráter provisório ou ainda, o exercício de função gratificação ou cargo comissionado, como é exatamente o caso concreto.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

§9º É
vedada a incorporação de vantagens
de caráter temporário ou vinculadas ao
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo
. (NEGRITEI)

Trago à colação o recentíssimo julgado do STF, que em caso semelhante e, em sede de controle concentrado, assim julgou
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS CRIADAS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. 1. Ação direta contra o art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que permite (i) a incorporação ao subsídio de vantagens pessoais decorrentes de exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento e, (ii) nos casos em que os membros se aposentam no último nível da carreira, autoriza o acréscimo de vinte por cento do vencimento ao cálculo dos proventos da aposentadoria. 2. Violação do art. 39, §4º, da Constituição Federal. O regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração, veda a instituição de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória. Sob fundamentos de moralidade e publicidade, bem como de economicidade, isonomia e legalidade, fixou-se um parâmetro com o legítimo propósito de repelir acréscimos de abonos, prêmios, verbas de representação, ou outras gratificações e espécies remuneratórias. Precedentes. 3. De acordo com o art. 40, §2º, CF, com a redação conferida pela EC n.º 20/1998, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio. (STF - ADI 3834, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-02-2024

PUBLIC 06-02-2024)

Importante consignar também, que não se trata de declarar a Lei Complementar Estadual nº 04/90 constitucional ou inconstitucional, mas sim, deixar de aplicá-la em observância a Lei Maior, bem como em estrita obediência à hierarquia das normas ou princípio da pirâmide kelseniana.

Diante das alterações legislativas acima apontadas, aliada à ausência de direito adquirido ao regime jurídico do servidor público, não há falar em direito à incorporação de vantagem pecuniária por exercício de cargo comissionado, haja vista não ter ocorrido qualquer ofensa à norma jurídica.

Assim, a pretensão da Autora é apenas reabrir discussão sobre questões já decididas, ou seja, propõe Ação Rescisória como substituto ou sucedâneo recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). 3.
Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional,
pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível. (...). (TJ/MT - N.U 1011031-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (NEGRITEI)

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Irresignação ou inconformismo do Requerente contra a sentença contra si. 2.
Rediscussão da matéria, circunstância processual somente admissível por meio de recurso próprio e adequado, como por exemplo, Recurso de Apelação. 3. Assim, por ser a Ação Rescisória uma ação autônoma de impugnação à decisão judicial, não pode esta ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Ação julgada improcedente.
(TJ/MT - N.U 1004917-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 966, V - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V, do art. 966 do CPC/2015, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha violado sua literalidade ou seu sentido, contrariando o ordenamento jurídico, mas desde que a parte autora não esteja se valendo da ação como sucedâneo recursal. Inexistindo tal vício e sendo patente o propósito de rediscussão da matéria decidida, a improcedência da ação é medida que se impõe. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.21.206318-4/000, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisória e extinguir o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a Autora nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024